Tribunal: TJMT
Processo: 1007666-94.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007666-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Y. O. K. - CPF: 078.863.521-22 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), QUEDMA FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 044.418.171-77 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), QUEDMA FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 044.418.171-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – PACIENTE AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO PROVIDO – SEM EFEITO INFRINGENTE.

Detectado o vício apontado, necessário se faz supri-lo.

Embargos de declaração providos para sanar a omissão/contradição, sem que haja qualquer alteração no resultado do julgamento do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1007666-94.2021.8.11.0041

Embargante:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Embargado:
Y.O.K.

3ª Vara Cível de Cuiabá/MT

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM SÍNDROME GENÉTICA (MUTAÇÃO NO CROMOSSOMO 9) E TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – ABUSIVIDADE DA RECUSA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se abusiva a negativa da operadora de custear o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente, mormente quando a
RN Nº 469, DE 09 DE JULHO DE 2021, da ANS
, regulamenta a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno, sem limite de número de sessões e a
Lei n.º 14.454, de 21/09/2022
ampliou a cobertura dos planos de saúde e determinou a cobertura das terapias, ainda que não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, que passou a constituir apenas referência básica.

Embargos
(Id. 215790683): Alega que o acórdão foi omisso com relação a inexistência de abusividade na negativa da terapia de acompanhamento terapêutico. Como se trata de um tratamento de âmbito domiciliar, sem natureza médica/hospitalar, a operadora de saúde não pode ser obrigada a tal custeio, porquanto extrapola os termos pactuados.

Afirma que, inobstante tenha ocorrido uma ampliação da cobertura contratual de acesso a métodos e técnicas destinadas a pacientes diagnosticados com Transtornos Globais de Desenvolvimentos (TEA e Neurológicos), estas são limitadas as terapias realizadas por fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, desde que dentro de um ambiente de saúde.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões
(Id. 217022189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela.

A operadora de saúde alega que o acórdão foi omisso por deixar de apreciar o pedido da recorrente, de afastamento da obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, da terapia de acompanhamento terapêutico, porquanto eminentemente domiciliar.

No ponto, verifica-se que a matéria comporta apreciação, porque não enfrentado no acórdão o questionamento quanto a específica cobertura da terapia de acompanhamento terapêutico.

O Laudo Médico apresentado (Id. 202250406), após descrição detalhada do comportamento da parte autora e da necessidade do tratamento multidisciplinar, prescreveu as seguintes terapias:

- Psicólogo infantil que seja habilitado para aplicação de intervenção comportamental intensiva, baseada na análise do comportamento aplicada – ABA/Modelo Denver de Intervenção precoce (carga horária – 30 horas semanais);

- Sessão com fonoaudiólogo com ênfase em linguagem (Obs: métodos devem ser baseados na análise do comportamento aplicada – ABA/Modelo Denver de Intervenção precoce – 2 sessões por semana (60 minutos por sessão);

- Sessão com a terapeuta ocupacional com ênfase em integração sensorial – 2 sessões por semana (60 minutos por sessão) – sessão individual;

- Equoterapia (01 sessão por semana);

- Musicoterapia (01 sessão por semana);

Do exame, se observa que, embora a embargante questione exaustivamente sobre a inviabilidade da cobertura de acompanhante terapêutico, notadamente, por se tratar de terapia realizada em ambiente domiciliar, em verdade, não se verifica no caso nem mesmo a existência de interesse no pedido do recorrente, porquanto a prescrição médica nada aborda quanto a realização de acompanhamento terapêutico domiciliar ou escolar.

Ainda assim, cumpre esclarecer, que o trabalho do terapeuta ocupacional, destinado a ajudar a pessoa a aprender novas formas de realizar as atividades diárias, a desenvolver novas habilidades e a reabilitar ou manter as habilidades motoras, pode ser desenvolvido em diferentes espaços e ramos: institucional, clínica e hospitalar. No presente caso, a prescrição médica é enfática ao sinalizar a indicação de 02 sessões individuais por semana, sem acréscimo quanto a necessidade de atendimento domiciliar, o que, por consequência, indica tratar-se de atendimento individual em clínica ou consultório.

Nestes termos, se a sentença condenatória, mantida por este Tribunal, expressamente condenou a requerida ao fornecimento do tratamento multidisciplinar recomendado, dentro das horas e sessões indicadas pelo profissional de saúde e se o pedido médico nada relatou a respeito da necessidade de atendimento domiciliar e/ou escolar, descabida a pretensão de reforma do embargante.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios para, sem efeito infringente, sanar a omissão apontada e manter o acórdão impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024